Tribunal: TJMT
Processo: 1061254-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061254-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA - CPF: 813.762.438-49 (EMBARGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a , Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — HONORÁRIOS RECURSAIS — NÃO CABIMENTO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA.

“
Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp n. 2.112.680/ES).

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra

acórdão que negou

provimento ao recurso (Id. 210980688).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
decisão recorrida foi omissa no que diz respeito à majoração de verba honorária sucumbencial, eis que o recurso de agravo interno interposto por Arlete Maria Luiz da Costa e outros não foi conhecido”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Arlete Maria Luiz da Costa e Valquíria de Carvalho Azevedo (Id. 213524183).

É o relatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— DESVIO DE FUNÇÃO — PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES — NÃO IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO — SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE — INOVAÇÃO RECURSAL.

A questão acerca do pagamento das diferenças salariais pelo período de trabalho em desvio de função sequer foi impugnada nas razões da apelação, de modo que a arguição de matéria não alegada anteriormente configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação.

Recurso não conhecido.

(Id. 210980688).

No caso, o acórdão embargado limitou-se a decidir em respeito às questões postas no agravo interno, todavia em relação ao recurso de apelação das embargadas foi negado provimento, em decisão monocrática proferida em 26 de agosto de 2023, cujo

teor, na parte que interessa, é o seguinte:

[...] Não bastasse isso, com o advento da aposentadoria, o servidor, por óbvio, deixa de desempenhar a função diversa para o qual foi investido, razão pela qual, não há se falar em recebimento das diferenças salariais após o período.

[...]

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula de Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, a autorizar decisão monocrática do relator.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV,
a
, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C,
a
, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por fundamento diverso.
Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratarem de beneficiárias da assistência judiciária
. [...]. (Id. 180000247). [sem negrito no original]

Assim, os honorários recursais foram majorados no julgamento da apelação, incabível nova majoração, em razão do não conhecimento do agravo interno, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque somente admitidos uma única vez no

mesmo grau de recurso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. ‘
Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração’

Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, Quarta Turma, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.507.117/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no diário da justiça em 27 de junho de 2024) [sem negrito no original]

[...] 3.
Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp n. 2.112.680/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de junho de 2024). [sem negrito no original]

Logo, o acórdão não é omisso, porque já houve a devida majoração dos honorários no julgamento da apelação.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência de omissão no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024